Tribunal: TJMT
Processo: 1009889-70.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009889-70.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SILVANA ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 867.430.152-53 (AGRAVANTE), RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 795.801.811-87 (AGRAVADO), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Reintegração de posse. Liminar deferida na origem. Requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil preenchidos. Comprovação de posse anterior e esbulho de força nova. Manutenção da decisão recorrida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de reintegração de posse com pedido de liminar cumulada com indenização, deferiu a tutela de urgência possessória em favor do agravado, determinando a expedição de mandado de imediata reintegração de posse sobre o imóvel e os bens móveis que guarnecem o estabelecimento comercial denominado "Restaurante e
Marmitaria
Sabor Simples".

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em examinar (i) se estão preenchidos os requisitos legais dispostos nos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil para a concessão da medida liminar de reintegração de posse em favor do agravado; (
ii
) se a relação jurídica da agravante com o estabelecimento comercial configura composse ou mera detenção precária decorrente de vínculo trabalhista; e (
iii
) se a manutenção do afastamento do agravado de sua atividade empresarial gera perigo de dano irreparável.

III. Razões de decidir

3.
A concessão de medida liminar nas ações possessórias de força nova depende da comprovação simultânea da posse anterior, do esbulho praticado pelo réu, da data do fato e da perda da posse, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil.

4. A posse anterior do autor e a propriedade do acervo patrimonial móvel restaram amplamente demonstradas por farta prova documental, consubstanciada em notas fiscais e recibos de pagamento emitidos em seu nome em período posterior à dissolução consensual de união estável anterior mantida com a ré.

5. A titularidade formal da empresa e o contrato de locação do imóvel em nome da irmã do autor, somados às declarações desta de que o agravado era o único gestor e sócio de fato, evidenciam que a agravante atuava apenas como funcionária, caracterizando sua situação como de mera detenção e afastando a tese de composse.

6. O esbulho possessório de força nova configurou-se a partir do momento em que o Juízo da Violência Doméstica revogou as medidas protetivas de urgência e a agravante persistiu na resistência injustificada de desocupar o local e restituir o maquinário, obstando o autor de ingressar no seu local de trabalho mediante o acionamento indevido da força policial.

7. O perigo de dano milita em favor do agravado, uma vez que o estabelecimento comercial constitui sua única fonte de subsistência e o seu afastamento forçado acarreta prejuízos financeiros diários, comprometendo o cumprimento de obrigações mercantis e trabalhistas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Preenchidos os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, com a comprovação da posse anterior e do esbulho de força nova, o deferimento da liminar de reintegração de posse constitui medida cogente. 2. A permanência não autorizada no imóvel após a cessação dos motivos que justificavam a tolerância da presença configura esbulho possessório, transmudando a mera detenção em posse injusta e precária."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 561, 562 e 563; CC, art. 1.198.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível nº 0003451-59.2016.8.11.0044, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 20.03.2024; TJ-DF, Agravo de Instrumento nº 07220313520228070000, Rel. Des. Sandra
Reves
, 2ª Turma Cível, j. 24/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por SILVANA ROCHA DE OLIVEIRA contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de "Reintegração de Posse com pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Lucros Cessantes", ajuizada contra a agravante por RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a imediata reintegração de posse do autor no estabelecimento comercial "Restaurante e
Marmitaria
Sabor Simples", bem como de todos os bens móveis que o guarnecem.

A agravante sustenta que a decisão recorrida partiu de uma premissa fática incompleta, pois o estabelecimento comercial foi constituído em junho de 2024, durante a retomada da união estável mantida entre as partes, mediante esforço comum e administração conjunta.

Assevera a existência de uma situação de composse, o que afastaria os requisitos essenciais para a configuração do esbulho possessório, tratando-se, em verdade, de mera divergência patrimonial decorrente do término do relacionamento afetivo.

Aduz que a simples apresentação de notas fiscais de compra de móveis não se confunde com a prova do efetivo exercício da posse anterior, requisito este indispensável para a concessão da proteção possessória nos termos do art. 561 do CPC.

Enfatiza que a manutenção da medida liminar causa
dano
grave e de difícil reparação, visto que a recorrente foi privada de sua fonte de subsistência e do exercício de atividade econômica que ajudou a estruturar.

Defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da reintegração já cumprida, até o julgamento definitivo pelo colegiado.

Pede, pois, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a liminar possessória, além da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 352361398).

O agravado, por sua vez, em sede de contrarrazões (Id. 358892363), sustenta, preliminarmente, que o recurso não deve ser conhecido quanto ao pedido de efeito suspensivo por ausência de interesse recursal, haja vista que tal pleito já fora indeferido em decisão monocrática pretérita.

Assevera que a decisão hostilizada deve ser mantida inalterada, uma vez que restou cabalmente demonstrado o preenchimento de todos os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, notadamente a sua posse anterior exclusiva e o esbulho praticado pela agravante.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse com pedido de liminar cumulada com Indenização por Lucros Cessantes proposta por Raimundo Teixeira da Silva em face de Silvana Rocha de Oliveira. Narra o autor que manteve união estável com a requerida entre setembro de 2021 e setembro de 2023, relação que foi dissolvida consensualmente por acordo protocolado nos autos do processo nº 1009469-27.2024.8.11.0003. Aponta que extinta a união e cumprido o pactuado, inexiste direito patrimonial pendente entre as partes.

Em agosto de 2024, o requerente inaugurou o empreendimento denominado "Restaurante e
Marmitaria
Sabor Simples", financiado, administrado e estruturado integralmente por ele, figurando sua irmã (Sra. Marinete) como titular formal do CNPJ e do contrato de aluguel. Todos os bens e equipamentos que guarnecem o local foram adquiridos pelo autor. Meses após a inauguração, as partes retomaram brevemente o relacionamento, ocasião em que a requerida foi contratada apenas como cozinheira do estabelecimento.

Contudo, há cerca de dois meses da propositura da demanda, após nova separação, a requerida registrou boletim de ocorrência e postulou medidas protetivas de urgência perante o juízo especializado da Violência Doméstica, afirmando ser sócia do restaurante. Com amparo policial decorrente de tal narrativa, a requerida passou a impedir o requerente de acessar o restaurante e de gerir o seu negócio. Em 04 de dezembro de 2025, o Juízo da Violência Doméstica revogou integralmente as referidas medidas protetivas.

De posse da decisão de revogação e com a autorização de sua irmã Marinete, o autor dirigiu-se novamente ao estabelecimento comercial com o intuito de retirar os seus pertences e equipamentos (visto não ter mais interesse na sociedade com a irmã), mas foi novamente impedido pela requerida. Na oportunidade, a ré acionou a polícia e o demandante acabou conduzido à delegacia, onde foi orientado pela autoridade policial a não retornar ao local até que sobrevenha ordem judicial de retirada dos bens. Diante desse cenário, o autor relata estar tolhido de seu ganha-pão e sofrendo prejuízos financeiros diários, razão pela qual requereu a concessão de tutela liminar possessória.

O Magistrado condutor reconheceu estarem cabalmente preenchidos os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, uma vez demonstrados o exercício da posse anterior (evidenciado por farta prova documental, notas fiscais de compra do maquinário em nome do autor e contrato locatício), o esbulho praticado há menos de ano e dia e a consequente perda da posse.

Ponderou o juízo singular que o prejuízo diário suportado pelo autor — privado abruptamente de sua única fonte de subsistência e impedido de honrar obrigações mercantis e trabalhistas — configurava o perigo de dano (periculum in mora
), razão pela qual deferiu a tutela de urgência inaudita altera parte, determinando a expedição de mandado de imediata reintegração de posse em favor do requerente, abrangendo o imóvel e todos os bens móveis que o guarnecem, concedendo-lhe, ainda, os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Destaco trecho da decisão agravada:

“[...]
Analisando os elementos probatórios juntados aos autos, verifico a presença da probabilidade do direito alegado pelo autor.

A posse anterior e a propriedade dos bens móveis que guarnecem o estabelecimento "Restaurante e
Marmitaria
Sabor Simples" são indicadas por um conjunto robusto de notas fiscais emitidas em nome do requerente (
IDs
217333356, 217333359, 217333363, 217333368, 217333369, 217333372, 217333376, 217333377, 217333380, 217333384 e 217333389), bem como recibos de pagamento (ID 217334557). Tais documentos, datados majoritariamente de meados de 2024, corroboram a narrativa de que o autor adquiriu os equipamentos para a montagem do negócio.

Ademais, a titularidade formal do empreendimento, embora não configure por si só a posse, reforça a versão autoral. O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (ID 217330064) e o contrato de locação do imóvel (ID 217330068) estão em nome da Sra. Marinete Teixeira da Silva, irmã do autor. Esta, por sua vez, apresentou duas declarações (
IDs
217333344 e 217333346) nas quais afirma que o requerente é seu sócio no restaurante, que a requerida é apenas funcionária (cozinheira) e autoriza expressamente a retirada dos bens por ele adquiridos.

O esbulho possessório, por sua vez, é evidenciado pelos Boletins de Ocorrência (
IDs
217338041 e 217338042). O primeiro, datado de 15/11/2025, relata que a advogada do autor foi impedida de retirar bens do local. O segundo, de 05/12/2025, narra nova tentativa frustrada do autor de reaver seus pertences, mesmo após a revogação das medidas protetivas, culminando na condução das partes à delegacia. A própria petição inicial descreve a resistência da requerida em permitir o acesso do autor ao estabelecimento e aos seus bens, o que caracteriza a perda da posse por ato de terceiro.

A data do esbulho, para fins de concessão da liminar possessória (art. 562 do CPC), pode ser fixada a partir do momento em que a requerida, amparada pelas medidas protetivas (deferidas em 08/11/2025, conforme decisão no processo nº 1030154-21.2025.8.11.0003 - ID 217330739), passou a impedir o acesso do autor. Trata-se, portanto, de esbulho ocorrido há menos de ano e dia.

Importante ressaltar que a controvérsia sobre a existência de uma sociedade de fato ou de direitos patrimoniais decorrentes da união estável, como alegado pela requerida no âmbito do processo de medida protetiva, é matéria que demanda dilação probatória e deve ser discutida na via processual adequada, como bem pontuou o juízo especializado ao revogar as medidas (ID 217330739, p. 49-51). A decisão de revogação, proferida em 04/12/2025, foi clara ao consignar que "a vítima deverá ingressar com ação própria para fins trabalhistas e/ou partilha de bens", reconhecendo que a tutela protetiva não se presta a resolver disputas de natureza cível-patrimonial.

O periculum in mora também se mostra evidente. O autor alega que o restaurante é sua única fonte de renda, o que é corroborado pelos recibos de pró-labore (
IDs
217338959 e 217338963). A privação do acesso ao seu empreendimento e aos instrumentos de seu trabalho causa-lhe prejuízo financeiro diário e o impede de prover seu sustento, configurando o perigo de dano grave e de difícil reparação.

Dessa forma, presentes os requisitos dos artigos 300 e 561 do Código de Processo Civil, o deferimento da medida liminar de reintegração de posse é medida que se impõe.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 300, 561 e 562 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar a imediata reintegração de posse do autor, RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA, no estabelecimento comercial "Restaurante e
Marmitaria
Sabor Simples", localizado na Rua José Alves de Lima, nº 1132, Jardim Ipê, Rondonópolis/MT, bem como de todos os bens móveis de sua propriedade que guarnecem o local”.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da presença ou ausência dos requisitos legais autorizadores da concessão da medida liminar inaudita altera parte
de reintegração de posse (artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil) em favor do agravado, sobre o estabelecimento comercial denominado "Restaurante e
Marmitaria
Sabor Simples" e o acervo de bens móveis que o guarnecem.

Compulsando detidamente os elementos probatórios documentais pré-constituídos trazidos aos autos originários, verifica-se que o inconformismo manifestado pela agravante não reúne condições de prosperar, impondo-se a integral confirmação do provimento jurisdicional exarado pelo juízo de primeiro grau.

Como cediço, a concessão de liminar nas ações possessórias de força nova (propostas dentro de ano e dia do esbulho) submete-se ao rito especial e rígido delineado pelo artigo 561 do Código de Processo Civil. Cumpre ao autor demonstrar cabalmente de plano:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Na hipótese vertente, o agravado desincumbiu-se com maestria de tal ônus instrutório inicial.

A posse anterior e a legítima gestão sobre o acervo patrimonial móvel que viabiliza a execução da atividade empresarial restaram sobejamente demonstradas por meio de uma densa e sequencial relação de notas fiscais e recibos de pagamento emitidos diretamente em nome do autor (
IDs
217333356 a 217333389
– autos de origem
). Tais documentos comprovam que em meados do ano de 2024 — período em que as partes, consoante narrativa da exordial, encontravam-se formalmente separadas por força de acordo judicial homologado de dissolução de união estável pregressa (Processo nº 1009469-27.2024.8.11.0003
- Id. 153385921
), no qual restou declarada a inexistência de bens a partilhar — o autor adquiriu, de forma individualizada, os aparelhos, freezers, fogões industriais e demais insumos logísticos necessários à implantação do restaurante.

Não bastasse isso, a titularidade formal do empreendimento (CNPJ) e o contrato de locação do imóvel comercial estão registrados em nome da Sra. Marinete Teixeira da Silva, irmã do agravado. Esta, na qualidade de locatária e titular do registro empresarial, colacionou aos autos declarações expressas (Ids. 217333344 e 217333346 – autos de origem) atestando categoricamente que o único gestor e sócio de fato do restaurante é o agravado, qualificando a agravante tão somente como funcionária que desempenhava o mister de cozinheira, e outorgando ao autor plena e irrevogável autorização para reaver e retirar os pertences e equipamentos por ele amealhados.

Tais elementos de convicção estraçalham, em sede de cognição sumária, a tese recursal de composse ou de universalidade patrimonial decorrente de esforço comum. Com efeito, a relação jurídica mantida pela agravante com o ponto comercial revela traços marcantes de mera detenção ou posse precária
, decorrente do liame laboral/colaborativo temporário estabelecido entre as partes após uma breve reconciliação afetiva.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e dos Tribunais pátrios é remansosa no sentido de que, evidenciados os requisitos do artigo 561 do CPC, a concessão da liminar possessória é medida cogente, inexistindo espaço para discricionariedade judicial pura:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS PREENCHIDOS – ART. 561, CPC - PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DE PARTE DA ÁREA COMO RESERVA LEGAL, REGULARMENTE AVERBADA NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – SITUAÇÃO CONCRETA QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A POSSE JUSTA DO IMÓVEL E A SUA TURBAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Há que se reconhecer o direito, bem como a procedência do pedido formulado na Ação de Reintegração de Posse quando as provas lançadas nos autos, tanto documental, quanto testemunhal, apontam para a presença dos requisitos previstos no art. 561, do
CPC .
Se do conjunto probatório produzido nos autos, a autora logrou demonstrar com robustez que além de ser proprietária do imóvel sub judice, também exerce a posse justa sobre a área, mantendo a preservação nativa (reserva ambiental), bem como comprova sua averbação na matrícula imobiliária e a invasão no imóvel pelo requerido por meio das provas coligidas aos autos, há que ser mantida a sentença de procedência da ação que entendeu por preenchidos os requisitos legais. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0003451-59.2016.8 .11.0044, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA NA
ORIGEM.
ARTS. 561 E 562 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que, nos autos de ação possessória, deferiu o pedido liminar apresentado na petição inicial para determinar que o autor seja mantido na posse do bem imóvel objeto do litígio. 2. O
art
. 560 do Código de Processo Civil dispõe que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Na forma do art. 561 do mesmo diploma legal, incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Caso a petição inicial esteja devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, expedição de mandado liminar de manutenção de posse ou de reintegração, conforme a primeira parte do
art
. 562, caput, do CPC. 3. Constatado que a petição inicial foi instruída com instrumento particular de cessão de direitos, vantagens e obrigações referentes à gleba de terras descrita na demanda, além de ofício expedido pela Gerência Executiva do Ibama e cópias de sentenças proferidas em processos judiciais anteriores que também tratavam sobre tutela possessória do bem em questão, conclui-se que os elementos disponíveis nesta fase inicial do processo corroboram as versões dos fatos explanadas na exordial, principalmente quanto à posse exercida pelo autor/agravado. 4. Em relação aos indícios de turbação praticada pelo réu/agravante, observa-se, por meio de cópias de comunicações de ocorrência policial e de laudo de perícia criminal, que o conflito entre as partes se estende desde 29/5/2022, com mútuas acusações de violações aos respectivos direitos possessórios. 5. Portanto, satisfeitos os pressupostos legais necessários para concessão da medida liminar requerida no procedimento especial da ação de manutenção de posse, a decisão agravada não deve ser reformada. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07220313520228070000 1610490, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/09/2022)

O esbulho possessório de força nova e a consequente perda da posse por parte do agravado também reluzem cristalinos nos autos. Os Boletins de Ocorrência encartados (Ids 217338041 e 217338042 – autos de primeiro
grau
) dão conta de que o autor foi sumariamente obstado de ingressar no estabelecimento e de exercer suas faculdades de uso e gozo sobre os bens móveis de sua propriedade.

A alteração do estado de fato e a privação do autor originaram-se, inicialmente, de uma decisão concessiva de medidas protetivas de urgência exarada pelo Juízo Especializado da Violência Doméstica (Processo nº 1030154-21.2025.8.11.0003), provocada por provocação unilateral da ora agravante. Todavia, em 04 de dezembro de 2025, o referido Juízo Especializado revogou integralmente as medidas protetivas
, assentando textualmente que a tutela de urgência criminal não se prestava como sucedâneo ou via transversa para a resolução de pendências de cunho puramente cível, societário ou patrimonial, orientando a vítima a ingressar com as ações próprias de partilha ou trabalhistas se assim entendesse cabível.

Portanto, a partir do momento em que a ordem protetiva restou revogada e a agravante persistiu na resistência injustificada de desocupar o imóvel e de restituir os bens — chegando ao extremo de acionar a força policial para conduzir o agravado à delegacia quando este buscava reaver suas ferramentas de trabalho —, a sua posse transmudou-se em manifestamente injusta e eivada de precariedade, aperfeiçoando o esbulho possessório dentro do interregno de ano e dia (força nova).

Ressalte-se, por imperativo técnico, que as alegações genéricas da agravante no sentido de que faz jus à meação decorrente de uma suposta nova união estável ou de uma sociedade de fato constituem matérias de alta indagação fática, totalmente estranhas ao rito do agravo de instrumento. Tais teses demandam instrução probatória exauriente e profunda (oitiva de testemunhas, quebra de sigilo financeiro, perícias), a ser processada unicamente perante o juízo competente.

Por fim, o requisito do periculum in mora milita com exclusividade em favor do agravado. O restaurante em debate constitui o arrimo de família e a única fonte de renda do autor, fato corroborado pelos recibos de pró-labore juntados aos autos originários (Ids. 217338959 e 217338963). Mantê-lo afastado de seu empreendimento e privado da utilização das ferramentas e maquinários que adquiriu com recursos próprios significa imputar-lhe prejuízos financeiros diários severos, inviabilizando o cumprimento de obrigações civis e comerciais e violando frontalmente a dignidade de sua subsistência pelo trabalho.

Destarte, demonstrados quantum satis a posse anterior do autor, o esbulho de força nova perpetrado pela requerida e o perigo de dano irreparável decorrente da privação dos meios laborais, a manutenção da decisão que deferiu a liminar possessória de reintegração é medida imperativa de Justiça.

Ante todo o exposto, em consonância com as normas processuais vigentes e com o pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
incólume
a r. decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026